Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722321-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATIMA MACIEL BARBOZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. O agravante aduz, preliminarmente, que o feito deve ser suspenso, com base no art. 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, porque o excelso STF reconheceu a repercussão geral da matéria ora objeto de debate, no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Assevera, ainda, que “a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a de- cisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo”. Acrescenta que, em decisão monocrática, proferida no REsp no 1984892/DF, o eminente Ministro Relator, Benedito Gonçalves, determinou a devolução do recurso para o Tribunal de origem (este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal), para aguardar a decisão do excelso STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), e que, no RE no 1351558/DF, também por meio de decisão monocrática, o ilustrado Ministro Relator, Alexandre de Moraes, também determinou a devolução do recurso para o Tribunal de origem (este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal), para aguardar a decisão no RE 1.317.982 (Tema 1.170). No mérito, alega que a decisão agravada determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, violando a coisa julgada, pois o título judicial exequendo determinou que deveria incidir a TR. Sustenta que o acórdão objeto de cumprimento nos autos de origem foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017. Sustenta que, no julgamento do REsp repetitiva no 1495146/MG (Tema 905), a 1a Seção do colendo STJ decidiu que deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Registra que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária”. Assevera que “a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo E. STF”, no RE 730462. Salienta que “hipótese idêntica à dos autos foi recentemente apreciada pelo E. STJ, que proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado”. Subsidiariamente, defende que a decisão agravada merece reforma para que seja aplicada a SELIC a partir de 09/12/21, ante a superveniente norma de ordem pública trazida pelo artigo 3o, da EC n.o 113/2021, que entrou em vigor em 9.12.2021, ressaltando que a SELIC engloba os juros e a correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice. Refere que “a r. decisão agravada determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021”, e que, “em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021)”. Aventa que “este método de cálculo implica a incidência da SELIC sobre a correção monetária e juros de mora, o que não se admite, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. Argumenta que “para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, não se mostra cabível, em primeira análise, a suspensão do feito para aguardar a decisão a ser proferida no RE no 1.317.982 (Tema 1.170), porque o reconhecimento de repercussão geral da matéria não implica automática suspensão dos feitos que tramitam nos Tribunais e Juízos de primeiro grau versando sobre a mesma matéria. Para tanto, é necessária a determinação expressa do Relator ou do acórdão que reconheceu a repercussão geral. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto desta egrégia 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.170). CONSEQUÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no bojo do RE n° 1.317.982, intitulando-o como Tema 1.170, que trata acerca da ‘Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’. 2. Em sede de questão de ordem no RE n° 966.177, o Plenário do c. STF firmou o entendimento de que "a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Considerando que o relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito. (...) 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1624408, 07178257520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, afasto, por ora, a preliminar suscitada pelo agravante, passando ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da constatação de que, em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a qualquer momento pode ser determinada a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor em montante que pode vir a ser alterado em caso de provimento do presente recurso, havendo o risco de se produzirem atos inúteis em prejuízo para o Poder Judiciário e para as partes. Além disso, também se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Parece assistir razão ao agravante quando sustenta que o acórdão objeto de cumprimento nos autos de origem, Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação no 2011.01.1.000491-5 (acórdão no 998356; ID 118665317 – págs. 24-30, dos autos de origem), fixou a TR como índice de correção monetária. Isso porque, em juízo prelibatório, verifica-se que, reconhecendo que o excelso STF, à época, ainda não havia se posicionado expressamente sobre a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 11.690/09, no tocante ao período anterior à expedição do precatório, deu provimento ao segundo recurso de embargos de declaração para determinar a aplicação, quanta à correção monetária, da Lei no 11.690/09. Fixada essa premissa, ainda em caráter preliminar — ressalte-se —, resta indagar se houve violação à coisa julgada. E a resposta, em juízo de cognição restrita, parece ser positiva. Nos termos do § 5o do art. 535 do CPC, é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Todavia, o § 7o do art. 535 do CPC preceitua que “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” e por sua vez, o § 8 do art. 535, do mesmo Código, estabelece que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. A exegese dos preceitos legais mencionados foi objeto de decisão no acórdão proferido no RE no 730462, com repercussão geral reconhecida, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, que restou assim ementado, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. Como ressaltado no acórdão acima referido, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Assim, em primeira análise, para que se possa dizer que o título judicial objeto de execução se fundamentou em lei ou ato normativo ou exegese da lei ou ato normativo que já haviam sido declarados pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, parece possível adotar como marco temporal a data da publicação do Diário Oficial do acórdão do STF, e não o trânsito em julgado do acórdão da excelsa Corte (que pode ser postergado pela oposição de embargos de declaração, como ocorreu na tramitação do RE no 870.947). O RE no 870.947 teve seu acórdão publicado em 20/11/2017. No caso dos autos, o acórdão objeto de cumprimento nos autos de origem foi publicado em 14/03/2017, quando ainda não existia a decisão do excelso STF no RE no 870.947. Assim, não houve, em princípio, ofensa à decisão prolatada em julgado com repercussão geral, de modo que o acórdão, no tocante à parte em que fixou a TR como fator de correção monetária, se mostra exequível. Ressalte-se que, embora o acórdão ora objeto de cumprimento de sentença tenha tido seu trânsito em julgado postergado para 11/03/2020, por causa da interposição de recurso especial, não é possível, em juízo prelibatório, falar que houve ofensa ao entendimento vinculante do excelso STF, que já vigorava na data do trânsito em julgado, porque o recurso especial não foi conhecido e, portanto, não substituiu o acórdão proferido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação no 2011.01.1.000491-5. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo postulado, para determinar a suspensão do curso da execução, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2022 18:20:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator